Tribunal: TJBA
Processo: 8022406-87.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL N.
8022406-87.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL

REQUERENTE:
JOÃO ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADOS:
CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA - OAB BA84838 E MATHEUS PEREIRA SANTOS - OAB BA 69635-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO

ACORDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. REVISIONANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. INTERPOSTA REVISÃO CRIMINAL Nº. 0019594-92.2017.8.05.0000 (ART. 621, III, DO CPPB), RELATIVA A MESMA AÇÃO PENAL,
A COLENDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JULGO
U PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO IMPUGNATIVA PARA REAVALIAR A DOSIMETRIA, MANTENDO, CONTUDO, A PENA NO MESMO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA,
EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM
22
/02/2018
.

PRETENSÃO: DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 147 DO CPB.
ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA
HOSTILIZADA
É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A TEXTO EXPRESSO DE LEI.
NÃO CONHECIMENTO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 157, §
3
º,
SEGUNDA PARTE, DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,
EXAUSTIVAMENTE EXAMINADA
S

PELO JUÍZO PRIMEVO E PELA
COLENDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL
Nº. 0019594-92.2017.8.05.0000.
REQUERENTE QUE NÃO
TRAZ QUALQUER NOVO ELEMENTO QUE JUSTIFIQUE O ENTENDIMENTO ACERCA DA VIOLAÇÃO AO ART. 621, I, DO CPPB. A REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SE APELAÇÃO FOSSE, BUSCANDO UMA NOVA ANÁLISE DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, SOBRETUDO QUANDO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ARTICULOU COM EXAUSTÃO O RACIOCÍNIO QUE FORMOU O SEU CONVENCIMENTO, AMPARADO EM PROVAS COLIGIDAS AOS FÓLIOS. DIVERGÊNCIAS DE INTERPRETAÇÃO DOS ELEMENTOS EXISTENTES NO CADERNO PROCESSUAL NÃO SÃO PASSÍVEIS DE EXAME NO ÂMBITO DA PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. A EVIDÊNCIA CONTRARIADA HÁ DE SER MANIFESTA, GRITANTE, TERATOLÓGICA, SOB PENA DE QUE, SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO DAQUELES QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS CRIMINAIS QUANTO A EVENTUAL CONDENAÇÃO, BUSQUE-SE UM NOVO EXAME DO CONTEXTO FÁTICO ATRAVÉS DE REVISÃO CRIMINAL.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM EXAME DE MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
REVISÃO CRIMINAL
sob nº
8022406-87.2025.8.05.0000
, tendo como Requerente
João Antônio Santos de Oliveira,
os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para
EXTINGUIR A PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO
, conforme certidão de julgamento.

Salvador, .